Tribunal: TJMT
Processo: 1035670-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035670-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), CLAUDINEI BARBOSA DE LIMA - CPF: 834.920.381-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Dispensa da garantia do juízo para beneficiário da justiça gratuita. Possibilidade. Probabilidade do direito. Ausência. Requisitos cumulativos. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. C
uida-se de r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, recebeu a defesa sem efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo (penhora, depósito ou caução suficientes), em execução de Cédula de Crédito Bancário (CCB).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central reside em verificar a presença dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC, para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

3.
A exigência da garantia do juízo (penhora, depósito ou caução) para a concessão de efeito suspensivo deve ser mitigada em favor do executado hipossuficiente e beneficiário da Justiça Gratuita, sob pena de violação do princípio constitucional do acesso à justiça
(CF, art. 5o, XXXV), o que impede a utilização da ausência de garantia como óbice inicial.

4. O título executivo em questão, a Cédula de Crédito Bancário (CCB), possui força executiva própria por força da Lei Federal no 10.931/04, sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas prevista no art. 784, III, do CPC, para documentos particulares, o que afasta a alegação de nulidade do título.

5. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados, por si só, não configura a probabilidade do direito em sede de cognição sumária (Agravo de Instrumento), visto que o percentual contratado (3,36% a.m.) está dentro do intervalo de variação praticado pelo mercado para a época da contratação, não sendo manifestamente discrepante da taxa média divulgada pelo Banco Central (Súmula 382/STJ e Tese Repetitiva).

6. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo) são cumulativos. A ausência da probabilidade do direito, mesmo que afastada a exigência de garantia do juízo e presente o perigo de dano, é suficiente para indeferir a suspensão do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido

Tese de julgamento:
"1. A exigência de garantia integral do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (CPC, art. 919, § 1o) deve ser mitigada quando o executado for comprovadamente hipossuficiente e beneficiário da Justiça Gratuita. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas (Lei no 10.931/04). 3. A mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios não configura a probabilidade do direito necessária para suspender a execução, exigindo-se prova cabal da manifesta discrepância em relação à taxa média de mercado."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 919, § 1o; Lei no 10.931/04, arts. 28 e 29; CPC, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 2022726/BA; STJ - REsp 1.061.530/RS; STJ - Súmula 382.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDINEI BARBOSA DE LIMA, inconformado com a r. decisão (Id. 208163487) proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Sapezal, que nos autos dos Embargos à Execução (Processo no 1001654-45.2024.8.11.0078) ajuizados pelo
a
gravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, por entender que estavam ausentes as hipóteses legais, notadamente a falta de garantia do juízo.

A agravante explica que
a exigência da garantia do juízo é incompatível e contraditória com a sua reconhecida hipossuficiência econômica, que lhe rendeu o benefício da Justiça Gratuita, sendo ilógico exigir depósito ou caução de quem mal consegue prover a própria subsistência.

Aduz que a jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído no sentido de flexibilizar a exigência de garantia do juízo, prevista no art. 919 do CPC, em situações excepcionais de comprovada hipossuficiência econômica e ausência de bens penhoráveis.

Defende que a probabilidade do direito se manifesta nas teses de nulidade do título executivo (Cédula de Crédito Bancário) por ausência de assinatura de duas testemunhas e questionamento da validade da assinatura eletrônica, além do excesso de execução devido à cobrança de juros remuneratórios abusivos (3,36% a.m. contratados contra 2,41% a.m. da média de mercado).

Sustenta que o perigo de dano é evidente, pois a execução prossegue regularmente e a falta de efeito suspensivo permite que a Agravada promova atos de constrição patrimonial (penhora online e bloqueio de valores), o que pode acarretar prejuízo grave e de difícil reparação à sua subsistência e de sua família.

Pede, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a Ação de Execução no 1002035-87.2023.8.11.0078 e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a dispensa da garantia do juízo e, consequentemente, atribuindo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 323105883).

O agravado ofertou contrarrazões (Id. 326886391
), requerendo o não provimento do Agravo de Instrumento e a manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside na averiguação da presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, previstos no art. 919,
§ 1
o,

do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Do dispositivo, infere-se que os requisitos são cumulativos: (
a
) probabilidade do direito; (
b
) perigo de dano; e (
c
) garantia do juízo integral.

Quanto à garantia do juízo, vislumbra-se do
caso em análise,
que
o
d
outo Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor do Agravante, reconhecendo, de forma clara, a sua condição de hipossuficiência econômica.

Neste ponto, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de mitigar a exigência de garantia do juízo
quando a parte executada comprova inequivocamente sua hipossuficiência econômica, especialmente quando agraciada com a justiça gratuita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. 1. Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1 .127.185/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, extrai-se o entendimento de que é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor. Precedentes desta Colenda Primeira Turma. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2022726 BA 2022/0269301-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)

Assim, também, já foi decido neste
eg
. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – REGRA MITIGADA – PRINCÍPIO DA GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SEGURANÇA CONCEDIDA. Sabe-se que os embargos à execução, por se
tratarem
de meio de defesa do executado contra a cobrança
da dívidas
, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo. Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução”, como se faz necessário no caso da parte
hipossuficiente.
Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Em sendo o executado beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública, mostra-se demonstrada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a garantia do juízo, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento. Segurança concedida.
(TJ-MT 10004185420218119005 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Exigir do beneficiário da gratuidade a garantia integral seria, de fato, criar um obstáculo intransponível ao exercício do direito de defesa
e acesso à justiça
, esvaziando a proteção legal conferida.

Assim, a tese recursal da dispensa da garantia em face da comprovada insolvência e da concessão da gratuidade de justiça é, em princípio,
acolhível
.

No entanto, a flexibilização do requisito da garantia não implica a automática concessão do efeito suspensivo, pois remanesce a indispensabilidade da probabilidade do direito e do perigo de dano. A ausência de qualquer um deles é suficiente para manter a decisão de indeferimento.

Assim, a
fastada a garantia como óbice, resta a apuração da probabilidade do direito invocado, a qual, em juízo de cognição sumária próprio deste recurso, deve ser robusta e plausível o suficiente para justificar a paralisação de um título executivo que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Quanto à alegação de nulidade do título por ausência de testemunhas, c
onvém destacar que o título executivo em comento é uma Cédula de Crédito Bancário (CCB). Consoante a Lei Federal no 10.931/04, art. 28, a Cédula de Crédito Bancário possui força executiva por si mesma, constituindo título de crédito extrajudicial. A exigência de assinatura de duas testemunhas, prevista no art. 784, III, do CPC, para documentos particulares, não se aplica à CCB, que tem disciplina legal própria. A alegação, portanto, carece de verossimilhança em sede de cognição sumária.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Crédito Bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos
arts
. 28 e 29 da LF 10.931/04 e
arts
. 783 e 784, XII do CPC. In
casu
, a Cédula de Crédito Bancário detém certeza, liquidez e exigibilidade para legitimar o ajuizamento da ação executiva. Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, deve a multa ser mantida.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010438-51.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILIQUIDEZ. FALTA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força dos
arts
. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas, pois se trata de título regulado por legislação especial.

4. A ausência de assinatura de testemunhas não compromete a exequibilidade da CCB, desde que constem os elementos essenciais: identificação das partes, valor da dívida, vencimento e assinatura do
devedor .

5. A planilha de débito apresentada pela Exequente é compatível com o título e atende ao § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004, permitindo aferição objetiva dos
encargos .

6. A falta de manifestação da Exequente não gera preclusão nem implica aceitação tácita das alegações da Exceção de
Pré
-Executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, analisável de ofício pelo Juiz.

7. Não há cerceamento de defesa, pois a matéria é de direito e foi decidida com base em prova documental suficiente, dispensando dilação
probatória .

8. A rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade não enseja condenação em honorários advocatícios, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial mesmo sem a assinatura de testemunhas, nos termos da Lei no 10.931/2004.
A planilha de débito elaborada pelo credor é suficiente para comprovar a liquidez da dívida se contiver valor determinado e permitir a aferição dos encargos
pactuados.
A
rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade prescinde de manifestação prévia do exequente, desde que a matéria seja de ordem pública e haja prova documental. [...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10244746420258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

O Agravante
, ainda,
fundamenta a probabilidade do direito principalmente na alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados na Cédula de Crédito Bancário.

Ocorre que a tese de abusividade,
via de regra
, demanda dilação probatória (perícia contábil), sendo incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento e a cognição sumária. A mera alegação, desacompanhada de prova cabal e pré-constituída, não configura o
fumus boni iuris
necessário para suspender a execução.

Contudo, a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 382 e Recurso Repetitivo no 1.061.530/RS) orienta que a taxa de juros remuneratórios contratada pelas instituições financeiras só pode ser considerada abusiva se for manifestamente discrepante ou exorbitante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período.

Destaco:

Súmula 382 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Ademais, os juros remuneratórios contratados (3,36% a.m.) devem ser confrontados com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade e época da contratação (29.09.2021).

Em análise perfunctória, verifica-se, por consulta aos dados oficiais do Banco Central, que a taxa de juros ao mês no período indicava uma taxa mínima de 1,1% e uma máxima de 23,20%. O percentual contratado (3,36% a.m.) situa-se, portanto, dentro do intervalo de variação praticada pelo mercado e muito aquém do teto, não evidenciando, de plano, a abusividade manifesta que permitiria o reconhecimento da probabilidade do direito nesta fase processual.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO.
REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando a iminência de dano grave e de difícil
reparação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, § 1o, do CPC/2015, especialmente no que tange à garantia da execução, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

III .
Razões de decidir

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

2.
No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável, o que, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

3. A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
j .
01.12.2020; STJ, REsp 1633757/MG, Rel.
Min .
Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.11.2019.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274680220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024).

Nesse contexto,
não
se pode, em juízo de mera verificação perfunctória, cassar a eficácia de um título executivo com base em alegação que carece de prova inequívoca neste momento processual.

Dessa forma, a fragilidade das teses jurídicas apresentadas nos embargos impede o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo.

Por fim, ainda que o perigo de dano (
periculum in mora
) – consistente no risco de atos de constrição patrimonial – possa ser considerado presente, o entendimento prevalente é o de que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC são cumulativos
.

A ausência de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) é, por si só, suficiente para indeferir a medida excepcional
de suspensão do processo executivo. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a alta plausibilidade de suas teses, o que impõe a manutenção da decisão que indeferiu a suspensão.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026